Tribunal: TJSP
Processo: 2223275-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – processual – processo físico - não cumprimento do art. 1.018,§2o e 3o do CPC - requisito extrínseco de admissibilidade recursal - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223275-96.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RICARDO HALLAK, é agravado TELESP CELULAR S/A.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223275-96.2019.8.26.0000
2
Agravo de Inst.:
2223275-96.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante:
Ricardo Hallak
Agravada:
Telesp Celular S/A
Agravo de Instrumento processual processo físico -
não cumprimento do art. 1.018,§2o e 3o do CPC - requisito
extrínseco de admissibilidade recursal - Recurso não
conhecido.
VOTO No 27.781
Agravo de instrumento tirado em face de r.
decisão de fls. 61/62, que em autos de ação de cumprimento provisório de
sentença, acolheu impugnação ao laudo pericial de fls. 82/172.

Alega a agravante, em breve síntese, que não há
razão para a retirada da perita e designação de outra, bastando que haja a
complementação do laudo pericial, com a estipulação dos parâmetros de
liquidação da sentença. Afirma ainda que o laudo pericial apurou
corretamente os danos materiais (lucros cessantes e danos emergentes) e
a decisão recorrida está eivada de nulidade, pois não foi suficientemente
fundamentada.
Recurso processado, sem efeito suspensivo, pois
em que pesem as razões apresentadas, não vislumbro presentes os
requisitos necessários à concessão da medida liminar: relevância da
fundamentação na forma da verossimilhança do direito apregoado, e; lesão
grave e de difícil reparação (art. 1.019, I, NCPC). Recolhido o preparo.
Contraminuta às fls. 285/306. Suscita preliminar
de não conhecimento do recurso por descumprimento da regra do art.
1.018, §2o do CPC.
Informações
às
fls.
279/280,
atesta
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223275-96.2019.8.26.0000
3
descumprimento da regra do art. 1.018, §2o do CPC.
Parecer da D. Procuradoria às fls. 517/522 é pelo
não conhecimento do recurso por descumprimento da regra do art. 1.018,
§2o do CPC.
É o relatório.
O agravo não pode ser conhecido, por não
ultrapassar a fase de juízo de admissibilidade, ante o descumprimento do
disposto no art. 1.018,§2o e 3o do CPC.
Nos termos do artigo 1.018 do Código de
Processo Civil:
“Art. 1.018. O agravante poderá requerer a
juntada, aos autos do processo, de cópia da
petição
do
agravo
de
instrumento,

do
comprovante
de sua interposição
e da relação dos
documentos
que instruíram o recurso.
§
1o Se
o
juiz
comunicar
que
reformou
inteiramente
a decisão, o relator considerará

prejudicado
o agravo de instrumento.
§ 2o Não sendo eletrônicos os autos, o agravante
tomará a providência
prevista no caput, no prazo
de 3 (três) dias a contar da interposição
do agravo
de instrumento.
§ 3o O descumprimento
da exigência de que trata
o § 2o, desde que arguido e provado pelo
agravado, importa inadmissibilidade
do agravo de
instrumento
.”
Ora, no caso em exame, o agravado arguiu e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223275-96.2019.8.26.0000
4
provou o descumprimento pelo agravante do disposto no art. 1.018, §2°
CPC/2015, pugnando pelo não conhecimento do recurso, o que deve ser
acolhido, diante da demonstração de que o agravante deixou de cumprir o
disposto no art. 1.018 do CPC/2015, no prazo de 3 dias, bem como da
juntada da relação dos documentos que instruíram o recurso, razão pela qual
impõe-se o não conhecimento do presente recurso.
Ressalte-se que a finalidade da disposição
constante do art. 1.018 do CPC, é possibilitar ao Juiz da causa o
conhecimento da interposição de recurso contra sua decisão, abrindo-lhe a
oportunidade para exercer o juízo de retratação, fato este que restou
prejudicado em razão da impossibilidade do MM Juiz tomar conhecimento
das alegações do agravante.
Neste sentido:
Agravo Instrumento.
Ação monitória em fase de
cumprimento

de
sentença.
Indeferimento

de
pedido de liberação parcial de depósito efetuado
nos autos. Processual Civil. Processo Físico.
Descumprimento do
disposto no artigo 1018,
§ 2o
do CPC/2015. Alegação em sede de resposta ao
recurso. Omissão provada. Penalidade do §3o do
mesmo
dispositivo
que
deve
ser
aplicada .
Recurso
não
conhecido.
(AI
o
2091715-36.2016.8.26.0000,
Rel. Edson Luiz de
Queiroz, j 06/09/2016)
“ AGTR . ART . 526 DO CPC . NÃO CUMPRIMENT
O .
INFORMAÇÃO

DO
JUIZ
SINGULAR.

INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO.
1. A falta
de
comprovação

por
parte
do
agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223275-96.2019.8.26.0000
5
ao cumprimento do

disposto
no art. 526 do CPC acarreta
a inadmissibilidade

do recurso. 2. No caso em exame, não conheço

do presente recurso por ficar constatado o
descumprimento

da
obrigação
imposta
no art. 526 do CPC .

3.
Agravo não conhecido.

(TRF-5
AGTR
94107
PE
0000487-76.2009.4.05.0000,
Rel. Rogério Fialho
Moreira, j 18/06/2009
Agravo
de
instrumento

Execução
de
título
extrajudicial
- Descumprimento
do artigo 526 do
Código de Processo Civil Requisito extrínseco de
admissibilidade
recursal Recurso não conhecido.
(AI
0299286-84.2011.8.26.0000
,
Rel.
Miguel
Petroni
Neto,
16a
Câmara
D.
Privado,
j.
27/03/2012)
Assim conclui-se que sendo o processo físico é
obrigatório que a parte agravante, no prazo de três dias, contados da
interposição do agravo, deve juntar, nos autos do processo originário, cópia
da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e
de relação dos documentos que o instruíram.
Assim, descumprido o artigo 1.018, do Código de
Processo Civil pelo agravante, não merece o recurso ser conhecido em seu
mérito.
Pelo exposto, deixa-se de conhecer o presente
recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator